Tribunal: TJBA
Processo: 8025804-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025804-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCELO VALTER AMORIM MATOS LYRIO CASTRO e outros

Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s):CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRANCATIVO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM PORTAL DE NOTÍCIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. ARTS. 48 E 49 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUERELANTE COM CONHECIMENTO DE TODOS OS SUPOSTOS AUTORES DAS OFENSAS. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME APENAS CONTRA O JORNALISTA RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA DOS DEMAIS PARTICIPANTES DA ENTREVISTA. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, V, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. TRANCAMENTO EXCEPCIONAL DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
trancativo impetrado em favor de jornalista querelado em ação penal privada por crimes contra a honra, em razão de matéria publicada em portal de notícias contendo entrevista com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada quando o querelante, tendo conhecimento de todos os supostos autores das declarações ofensivas, oferece queixa-crime exclusivamente contra o jornalista responsável pela publicação da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal somente pode ser autorizado, em sede de habeas corpus, em hipóteses excepcionais, nas quais restem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
4. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada (arts. 48 e 49 do CPP) impede que o ofendido escolha contra qual dos agressores ingressará com ação penal, devendo processar todos os autores do delito.
5. A matéria jornalística objeto da queixa-crime consistia em entrevista em que terceiros proferiram as declarações tidas como ofensivas, tendo o paciente exercido atividade jornalística de divulgação.
6. O querelante tinha pleno conhecimento da existência e identificação de todos os envolvidos na reportagem, mas deliberadamente optou por processar apenas o paciente.
7. A exclusão voluntária de coautores conhecidos configura renúncia tácita ao direito de queixa, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos os supostos autores do delito.
8. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que o oferecimento de queixa-crime somente contra alguns dos supostos autores, com exclusão dos demais envolvidos, viola o princípio da indivisibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida para trancar a ação penal com reconhecimento da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
1. Viola o princípio da indivisibilidade da ação penal privada o oferecimento de queixa-crime contra apenas um dos supostos autores quando o querelante tem conhecimento de todos os envolvidos no delito. 2. A exclusão voluntária de coautores conhecidos na ação penal privada configura renúncia tácita que se estende a todos os participantes do fato delituoso, acarretando extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, V; 139; 140; CPP, arts. 48; 49; 395, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 88.165/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, APn n. 971/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8025804-42.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel.
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES
e como paciente,
MARCELO VALTER AMORIM MATOS LYRIO CASTRO.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem.

Salvador, .